Tribunal: STF
Processo: HC 232621
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INICIATIVA DO JUIZ NA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 796.410/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.072 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas envolvendo criança ou adolescente e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ocorrência de nulidade processual por violação ao art. 212 do CPP, articulada na própria audiência. Afirmam que o magistrado de origem iniciou a inquirição de uma testemunha de acusação — o policial militar aposentado Valto Tomaz de Aquino —, não tendo o Ministério Público elaborado perguntas. Sustentam que, em que pese ser o destinatário da prova, o juiz não pode se empenhar na inquirição das testemunhas, salvo no caso de suplementação de pontos não esclarecidos. Pontuam tratar-se de nulidade absoluta, havendo concreto prejuízo à defesa quando o magistrado abandona sua equidistância e se torna protagonista da instrução.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão do título condenatório, declarando-se a nulidade da audiência de instrução.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O juízo de origem rechaçou a alegação de nulidade por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, valendo-se da seguinte fundamentação:



    “Inicialmente deixo consignado que a preliminar aventada pela defesa durante a inquirição da testemunha Valto Tomaz de Aquino (mídia audiovisual), não merece prosperar. As indagações dirigidas pelo magistrado à testemunha serviram somente para contextualizá-la sobre o processo, não causando prejuízo ao feito, tampouco aos acusados.”



    7. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça manteve a ótica nos seguintes termos:



    “No mais, não houve nulidade por ter o Magistrado iniciado os questionamentos às testemunhas, como afirma a defesa de Leandro. De fato, não restou provado o alegado ‘protagonismo’ do juiz na arguição da testemunha, policial militar aposentado, Valto Tomaz de Aquino. O artigo 212, parágrafo único, do CPP, não suprimiu do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, até porque, destinatário da prova, tem o dever da busca da verdade real.



    No caso, após indagação pelo Magistrado, realizada apenas para contextualizar a testemunha sobre o processo, possibilitou-se às partes a inquirição, não se vislumbrando qualquer prejuízo capaz de ensejar nulidade.” (e-doc. 3, p. 4-5).



    8. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu. No ato dito coator, registrou-se que a inobservância da ordem prevista no art. 212 do CPP constitui nulidade relativa, exigindo “a demonstração do efetivo prejuízo”, o qual, de acordo com as premissas delineadas na origem, não ocorreu (e-doc. 2, p. 3).



    9. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, na instrução processual, as perguntas devem ser formuladas às testemunhas inicialmente pelas partes, facultada ao juiz apenas a complementação da inquirição sobre os pontos não esclarecidos:



    “Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.



    Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição."



    10. Sobre o tema, a jurisprudência deste STF é assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de prejuízo. Nessa linha:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHA EFETUADA PELO JUIZ SINGULAR. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO QUE NÃO MACULA SUA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que ‘não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro’ (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 212.669/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022. 2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o recorrente nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual o beneficiaria, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 220.007-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 21/10/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Receptação. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. 3. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. 4. Alegação que só interessa à parte contrária. 5. Recurso não provido.”



    (RHC nº 111.414/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 14/08/2012, p. 27/08/2012; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que ‘(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 122.467/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 04/08/2014; grifos nossos).



    11. Na espécie em análise, o que decidido pelas instâncias antecedentes não destoa desse entendimento. Apesar da irregularidade, da leitura dos atos decisórios, nota-se que a condenação do paciente amparou-se não apenas no depoimento da testemunha de acusação Valto Tomaz de Aquino, cuja inquirição foi iniciada pelo magistrado, mas diante de todo o acervo probatório constante dos autos, notadamente as interceptações telefônicas devidamente autorizadas e nas demais provas orais colhidas, não havendo comprovação de que o depoimento testemunhal contestado tenha assumido maior importância na formação do juízo de convencimento das instâncias ordinárias.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator